Tribunal: TJDFT
Processo: 0740660-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. No particular, a agravante se qualificou como “secretária em empresa privada” e evidenciou (ID origem 16152550) ganhos brutos mensais individuais superiores a R$9.000,00 (nove mil reais).
3. A própria agravante reconhece perceber renda superior à média da população brasileira, no entanto, alega estar em situação de superendividamento. É de se notar, porém, que, para além da mera alegação, não trouxe a agravante aos autos quaisquer elementos comprobatórios da extensão, da natureza, do montante destas dívidas nem dos motivos que a levaram ao alegado estado de superendividamento.
4. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício.
5. Recurso conhecido e desprovido.